Tribunal: TJSP
Processo: 0042406-75.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0042406-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é peticionário
MATHEUS MONTEIRO TISCHER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ RAUL
GAVIÃO
DE
ALMEIDA,
GERALDO
WOHLERS,
CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI, ZORZI ROCHA E FARTO SALLES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042406-75.2019.8.26.0000 -Voto no 49.598
2
REVISÃO CRIMINAL No 0042406-75.2019.8.26.0000
COMARCA DE PIRACICABA - VARA DO JÚRI
PETICIONÁRIO: MATHEUS MONTEIRO TISCHER
VOTO No 49.598
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por
MATHEUS MONTEIRO TISCHER, condenado ao cumprimento de 19 anos, 7
meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo
121, parágrafo 2o, incisos I e IV, do Código Penal, conforme a sentença de fls.
259/261, que foi confirmada pelo V. Acórdão de fls. 302/312, que transitou em
julgado, como se vê à fl. 314 do feito em apenso.

Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621 do Estatuto de Rito. Alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, requer a diminuição da
pena imposta e o abrandamento do regime prisional (fls. 2/21).
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042406-75.2019.8.26.0000 -Voto no 49.598
3
34/39.
É o relatório.
De início, registro que o pedido não se abriga no
dispositivo processual invocado, qual seja, no artigo 621 do Código de
Processo Penal.
Seja como for, ressalto que não é exato dizer que as
provas coligidas ao processo não são suficientes para sustentar a condenação
imposta ao peticionário.
Segundo consta, no dia dos acontecimentos,
Agnaldo Tischer, pai de MATHEUS, teve uma desavença com Marco Antônio
Ville. Momentos depois, MATHEUS foi à casa de Marco Antônio e encontrou os
familiares dele na calçada. Então, MATHEUS sacou uma arma de fogo e disse
que iria matar Marco Antônio. Nisso, João Marcelo, cunhado de Marco Antônio,
tentou dissuadir MATHEUS, de quem acabou levando um tiro, em razão do
qual morreu (laudo necroscópico de fls. 61/63).
Registro que MATHEUS confessou a prática do
delito, que teve testemunhas oculares (Marcolino Ville, Júlio Cézar Ville e Vânia
Caroline Rodrigues), como consta de fls. 8/10, 11/13, 14/16 e 17/19.
Portanto, é irreal afirmar que a condenação imposta
ao ora peticionário tenha sido contrária à prova dos autos. Pode o réu não
concordar com a decisão, mas divorciada dos elementos probatórios coligidos,
positivamente, ela não é.
Por outro lado, o pedido de diminuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042406-75.2019.8.26.0000 -Voto no 49.598
4
reprimenda deve ser rejeitado, pois todos sabem que é “Inviável utilizar-se
do pleito revisional para alterar o quantum da pena, segundo
entendimento particular e subjetivo. A revisão criminal não deve ser
adotada como uma segunda apelação” (STJ - QUINTA TURMA - AREsp No
734.052/MS - Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado
em 10/DEZ/2015).

Aliás, nunca é demais lembrar que “a redução da
pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico
ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que
indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei” (RJDTACrim 6/250).
Por fim, no que concerne ao abrandamento do
regime prisional, a escolha foi legitimada pelo poder discricionário do julgador
e, exatamente por isso, não pode comportar modificação, ao menos na opinião
de Guilherme de Souza Nucci:
“Quando o juiz decidir, fazendo valer sua
atividade discricionária, justamente o processo
que envolve a escolha da pena concreta ao réu,
transitando em julgado a sentença - ou o
acórdão - não há que se autorizar alteração,
pois é uma ofensa à coisa julgada” (Código de
Processo Penal Comentado, 14a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, pág. 1.244/1.245).
Nestes termos, INDEFIRO a presente Revisão
Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042406-75.2019.8.26.0000 -Voto no 49.598
5
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator